Tribunal: TJDFT
Processo: 0742418-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Não se verifica contradição no acórdão, uma vez que o aresto foi claro ao apresentar fundamentos capazes de infirmar a tese defensiva apresentada. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que o Embargante entende correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes.
3. Embargos de Declaração não providos.